Tribunal: TJDFT
Processo: 0707795-56.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707795-56.2019.8.07.0009 RECORRENTE: JOSE BATISTA DE OLIVEIRA FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA SOCIALMENTE INADEQUADA. RECURSO PROVIDO. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação. 2. Reconhecida a reincidência e os maus antecedentes em sentença e tendo o réu sido condenado em outros processos criminais transitados em julgado, deve ser afastado o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, II, do Código Penal e do artigo 44, §3o, do Código Penal. 3. Recurso provido para reconhecer a impossibilidade de se substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão da não recomendação social da medida. O recorrente alega violação ao artigo 44, §3o, do Código Penal, pleiteando a manutenção da sentença, sustentando que a pena restritiva de direitos não deve ser substituída pela privativa de liberdade, pois não é reincidente específico, foram consideradas condenações de 10 (dez) anos atrás, houve confissão espontânea da autoria do crime, bem como o não ocorreu violência ou grave ameaça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 44, §3o, do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado, ao concluir que o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos deve ser afastado no presente caso, porque as circunstâncias judiciais indicam que o acusado não é socialmente recomendável, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO SIMPLES. SENTENÇA. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ACUSADO REINCIDENTE. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELA PRÁTICA DE CRIME GRAVE. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL (ART. 44, § 3o, DO CP). CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática que indefere liminarmente a inicial, quando não evidenciado constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. 2. O art. 44, § 3o, do Código Penal, é claro afirmar que se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. 3. Considerando que o réu não é reincidente específico, mas ostenta condenação anterior pela prática de crime grave e cometido com grave ameaça à pessoa (roubo), não se mostra socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 618.438/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 23/10/2020). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVA CORROBORADA POR ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS EM JUÍZO. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. TEMA NÃO DEBATIDO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NEGATIVA AMPARADA NA REINCIDÊNCIA. MEDIDA CONSIDERADA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. No caso, ao contrário do que afirma a defesa, a condenação do recorrente não se deu com base apenas em elementos de informação colhidos na fase extrajudicial, mas também no depoimento do réu colhido sob o crivo do contraditório. Acerca do tema, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a existência de prova judicial a corroborar a condenação afasta a violação ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal. 3. No que toca à alegação de que não houve comprovação da reincidência do agravante, constata-se que tal questão, nos termos propostos pela defesa, não foi objeto de julgamento pelo Tribunal de origem, o que impede seu conhecimento por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 4. A despeito da pena aplicada ser inferior a 4 anos, considerando a reincidência do réu, correta a manutenção do regime intermediário, nos termos do art. 33, § 2o, "b" e "c", do CP. 5. A negativa das instâncias ordinárias do pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos baseou-se na reincidência do réu. Na hipótese, o agravante é reincidente em crime doloso e o Julgador considerou socialmente não recomendável a substituição, conquanto não seja reincidente específico. Alterar o entendimento a respeito da possibilidade de substituição da pena do réu demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inviável na presente via. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 592.194/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 3/9/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1841965/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/9/2020). Demais disso, a análise da tese recursal demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que não se mostra possível nos termos do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025